Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-90.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante à reforma da decisão administrativa tomada pela Comissão de Licitação que inabilitou a impetrante à Licitação por Tomada de Preço – Inocorrência – Decisão administrativa que foi consoante aos princípios da legalidade e isonomia – Observância do conteúdo do Edital de Licitação – Impossibilidade de se admitir entrega intempestiva dos documentos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante à reforma da decisão administrativa tomada pela Comissão de Licitação que inabilitou a impetrante à Licitação por Tomada de Preço – Inocorrência – Decisão administrativa que foi consoante aos princípios da legalidade e isonomia – Observância do conteúdo do Edital de Licitação – Impossibilidade de se admitir entrega intempestiva dos documentos necessários – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000730-
90.2020.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante COPROSAN
CONSTRUÇÃO
E
SANEAMENTO
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584 - Comarca de São Pedro - Voto no 34.690 - bhs
2
Voto no 34.690
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: COPROSAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA.
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO
JUIZ: Luciano Francisco Bombardieri
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão da impetrante
à reforma da decisão administrativa tomada pela Comissão
de Licitação que inabilitou a impetrante à Licitação por
Tomada de Preço Inocorrência Decisão administrativa
que foi consoante aos princípios da legalidade e isonomia
Observância do conteúdo do Edital de Licitação

Impossibilidade de se admitir entrega intempestiva dos
documentos necessários Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Coprosan Construção e Saneamento Ltda., às fls.
129/156 em face da r. sentença de fls. 125/126, que denegou a
segurança
pleiteada,
sem
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/09 e nas
Súmulas nos 512 do STF e 105 do STJ.
Irresignada,
a
apelante
objetiva
a
suspensão
do
Procedimento de Tomada de Preços no 06/2020, pelo tipo menor preço
unitário, que visa à contratação de empresa de engenharia para
prestação de serviços de transporte para destinação final dos resíduos
sólidos domiciliares gerados pelo Município de São Pedro (SP), com
fornecimento de mão de obra, insumos, veículos e equipamentos
necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584 - Comarca de São Pedro - Voto no 34.690 - bhs
3
Aduz que é injusta e arbitrária a sua inabilitação para
prosseguimento no procedimento licitatório. Defende ter procedido à
entrega da Certidão Negativa de Débito Estadual (CND), bem como do
documento comprobatório da capacidade operacional, que demonstra,
inclusive, que a sua capacidade é superior à exigida em Edital.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
168/177.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Coprosan
Construção e Saneamento Ltda. em face do Chefe do Executivo do
Município de São Pedro, alegando, ter sido inabilitada injustamente da
Tomada de Preços no06/2020, para a contratação de empresa de
engenharia para prestação de serviços de transporte para destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares, gerados pelo Município de São
Pedro.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, denegando a
ordem, e, em face de tal decisão a impetrante, ora apelante, interpôs o
recurso de apelação.
Pois bem, em que pese a irresignação da impetrante, da
análise dos autos é possível verificar que foram dois os motivos da sua
inabilitação para concorrer na licitação por tomada de preço (fls. 100):
(i) apresentação de Atestado de Capacidade Operacional que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584 - Comarca de São Pedro - Voto no 34.690 - bhs
4
demonstra o atendimento do quantitativo mínimo exigido no edital; (ii)
ausência de envio da Certidão Negativa de Débito (CND) de Tributos
Mobiliários Estaduais.
E, justamente em virtude da ausência de envio tempestivo
da Certidão Negativa de Débito dos Tributos Mobiliários Estaduais que
o r. juízo “a quo” fundamentou a denegação da ordem:
“Alega o impetrante, e é o que se verifica da prova jungida
aos autos, que o impetrado o inabilitou para seguir no
certame licitatório em virtude de não ter apresentado dentro
do prazo previsto todos documentos exigidos no edital de
abertura do processo licitatório.
Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
na verdade a Administração Pública Municipal praticou
ato legal e válido, observando todos os princípios e regras
que regem o procedimento licitatório.
Como bem fundamentado pelo Ente Federado nas decisões
que indeferiram a habilitação do impetrante [fl. 72], o
impetrante "não cumpriu com suas obrigações de
habilitação.
A empresa não apresentou a certidão de regularidade de
débitos de tributos mobiliários estaduais inscritos em
dívida ativa, sendo que os licitantes devem apresentar todos
os documentos inerentes à habilitação dentro do envelope
de no 01 Documentos não havendo a possibilidade de
juntada posterior. O artigo 43, parágrafo 3o da Lei Federal
no 8.666/93 permite a realização de
diligências pela Comissão de Licitações para esclarecer
ponto obscuro ou dúvida gerada pela apresentação de
determinado documento, mas não é possível a juntada de
documento que deveria fazer parte integrante do envelope
de documentação ou proposta [...]"
Não sobejam dúvidas da legalidade e acerto do ato
administrativo suso transcrito.
O ato do impetrado não se mostra ilegal ou tomado com
abuso de poder, de maneira tal que não está configurado o
direto líquido e certo alegado na inicial, porque não há
falar em mitigação e mera irregularidade documental, uma
vez ausente previsão de saneamento no edital, que faz lei
entre as partes, porque o princípio da igualdade elide um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584 - Comarca de São Pedro - Voto no 34.690 - bhs
5
favorecimento entre iguais”. [grifou-se].
E, a r. sentença cujo excerto foi acima colacionado, não
merece reparos.
Afinal, a Certidão Negativa de Débito de Tributos
Mobiliários Estaduais é documento previsto no Item 7.2.5.3 do Edital,
cujo envio deve se dar por meio do Envelope 01 Documentos (item
7.2 do Edital).
Ocorre que, conforme admitido pela própria impetrante às
fls. 102 destes autos, teria deixado de enviar, “por um lapso”, a
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários Estaduais no
Envelope 01, procedendo ao seu envio em momento posterior, ainda
que no mesmo dia.
Entretanto, o recebimento intempestivo do documento não
foi permitido pela Comissão de Licitação e foi uma das causas de sua
inabilitação, conforme consta da decisão publicada no Diário Oficial de
28.05.2020 (fls. 100).
E, tal decisão, prolatada pela Comissão de Licitação não é
abusiva ou irregular, visto que teve como fundamento o próprio Item
8.1.2 do Edital que prevê, in terminis: “será inabilitada da presente licitação
a empresa que não apresentar todos os documentos exigidos no item 7.2 (...)”.
Diante disso, entendo que temerária seria a decisão da
Comissão que aceitasse a entrega intempestiva dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-90.2020.8.26.0584 - Comarca de São Pedro - Voto no 34.690 - bhs
6
faltantes, posto que, agindo assim, violaria o princípio da isonomia,
favorecendo um candidato em detrimento dos demais.
A decisão que inabilitou a impetrante do certame,
porquanto obediente aos princípios administrativos e também aos
termos do Edital, não pode ser afastada por este E. Tribunal de Justiça,
porque não evidenciada qualquer infringência à legalidade, hipótese que
autorizaria a atuação do Poder Executivo em face da decisão
administrativa.
Assim, com essas considerações, a r. sentença está a salvo
de qualquer censura, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que
não fixados na sentença - art. 25 da Lei no 12.016/09).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)